Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720631-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. D. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. M. D. N. L., menor impúbere, nascida em 12/07/2021, representada por sua genitora, D. N. S., tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n. 0703170-25.2023.8.07.0013, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Esta relatoria deferiu o pedido liminar (ID 47179055). O il. Juízo a quo informa ter proferido sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim vazado (ID 47654550): “(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, para confirmar em toda a sua extensão os termos da tutela deferida nos autos, declarando, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intime-se. Oficie-se ao Relator do Agravo de Instrumento no 0720631-49.2023.8.07.0000, remetendo-lhe cópia desta sentença.(...)” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator